Tribunal: TJMT
Processo: 1057308-20.2025.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1057308-20.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LOURDES MARIA PEREIRA - CPF: 704.818.901-06 (RECORRENTE), KENNEDY MARQUES DIAS - CPF: 018.993.371-21 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO DO SERVIÇO. RELIGAÇÃO À REVELIA. RECORTE. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que julgou improcedente pretensão indenizatória decorrente de suspensão de energia elétrica em final de semana. A consumidora alegou corte indevido, todavia, restou comprovado nos autos que houve suspensão anterior por inadimplemento, seguida de religação à revelia, caracterizando a nova interrupção como mero "recorte" da conexão irregular.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a suspensão do fornecimento de energia elétrica, decorrente de constatação de religação à revelia (recorte), submete-se às restrições legais de dias e horários aplicáveis à suspensão regular por inadimplemento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os registros da concessionária comprovaram a suspensão anterior por inadimplemento e a ausência de pedido formal de religação, evidenciando que o consumo registrado no período decorreu de
auto-religação
clandestina pela consumidora.

4. A religação à revelia autoriza a concessionária a promover nova suspensão imediata do fornecimento, nos termos do art. 367, I, da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, não se aplicando a vedação de corte em finais de semana, por configurar exercício regular de direito diante da irregularidade técnica e contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento: 1. A constatação de religação à revelia do fornecimento de energia elétrica, após suspensão regular por inadimplemento, autoriza a concessionária a realizar nova interrupção imediata (recorte), independentemente do dia da semana, configurando exercício regular de direito que afasta o dever de indenizar.

Dispositivos relevantes citados: Art. 367, I, da Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL.

Jurisprudência relevante citada:
Turma Recursal Cível de Mato Grosso (N.U 1074892-37.2024.8.11.0001, Rel. Valmir
Alaercio
dos Santos, julgado em 04/11/2025; N.U 1030661-16.2024.8.11.0003, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, julgado em 23/06/2025)
.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1057308-20.2025.8.11.0001

Origem
: 6º Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente
: LOURDES MARIA PEREIRA

Recorrido
: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

LOURDES MARIA PEREIRA ajuizou reclamação em face da ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA. Noticiou que: a) é titular da unidade consumidora nº 610049278 e estava com todas as faturas mensais pagas; b) em 16/08/2025 (sábado), por volta das 11h06min, houve a suspensão do fornecimento de energia em sua residência; c) foi informada que haviam supostos débitos por recuperação de consumo; d) mesmo tentando resolver o problema administrativamente, a recorrida não restabeleceu o fornecimento de energia, deixando-a sem o serviço por mais de 3 dias; e) a suspensão ocorreu em sábado, contrariando a Lei Estadual nº 6.942/1997, que veda a suspensão no último dia útil da semana e exige notificação com 60 dias de antecedência. Requereu o restabelecimento do fornecimento de energia e indenização por danos morais no valor de R$ 15.180,00.

O juízo singular concluiu que: a) restou incontroverso que em 16/08/2025 houve a suspensão do fornecimento de energia elétrica da unidade consumidora da autora; b) o histórico apresentado pela reclamada comprova que ocorreu a suspensão do fornecimento em 07/05/2025 por inadimplemento, seguida de religação clandestina pela consumidora; c) o recorte realizado em 16/08/2025 é conduta expressamente autorizada pela Resolução ANEEL nº 1000/2021; d) a vedação legal de suspensão dos serviços em finais de semana aplica-se apenas às hipóteses de interrupção regular por inadimplemento, não abrangendo casos de religação à revelia; e) não há ato ilícito imputável à concessionária, pois a interrupção decorreu de inadimplemento e conduta irregular da consumidora. Ao final, proferiu
sentença
de improcedência, revogando a liminar anteriormente concedida.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) a unidade consumidora estava ligada normalmente, com registro de consumo mensal entre maio e agosto de 2025, período em que supostamente estaria desligada; b) o corte ocorrido em 16/08/2025 (sábado) não respeitou a legislação estadual e a jurisprudência; c) mesmo tentando resolver o problema administrativamente, a recorrida só restabeleceu o fornecimento em 19/09/2025, após determinação judicial, deixando-a sem energia por mais de 33 dias; d) a suspensão do fornecimento de energia por suposta recuperação de consumo é vedada pela jurisprudência; e) a conduta da recorrida causou danos morais indenizáveis. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença, declarando ilegal o corte ocorrido em 16/08/2025 e condenando a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.180,00.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando a manutenção da sentença, bem como que
o pedido de justiça gratuita deve ser indeferido por falta de comprovação da hipossuficiência
e ainda que
o recurso não ataca os fundamentos da sentença, violando o princípio da dialeticidade
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Justiça Gratuita.

Havendo alegação de hipossuficiência financeira para o custeio das despesas processuais e inexistindo evidências em sentido contrário, os benefícios da justiça gratuita devem ser deferidos, conforme previsto no art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC.

Todavia, por se tratar de mera presunção relativa de veracidade (art. 99, §3º, do CPC), havendo evidências nos autos em sentido contrário, o juiz poderá intimar a parte para comprovar sua condição de miserabilidade (art. 99, §2º, do CPC) assim como a parte contrária poderá impugnar a concessão dos referidos benefícios (art. 100, do CPC) e comprovar a inexistência ou desaparecimento dos requisitos essenciais à sua concessão.

Nesse sentido:

“(...) 2. A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. 3. Agravo interno não provido. Recurso especial não conhecido tendo em vista sua deserção. (STJ//
AgInt
no REsp n. 1.881.797/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/4/2023,
DJe
de 19/4/2023)”

“(...) 5. Justiça Gratuita. Havendo alegação de hipossuficiência financeira para o custeio das despesas processuais e inexistindo evidências em sentido contrário, os benefícios da justiça gratuita devem ser deferidos. Todavia, por se tratar de mera presunção relativa de veracidade, havendo indícios nos autos em sentido contrário, o juiz poderá intimar a parte interessada para comprovar sua condição de miserabilidade e a parte contrária pode impugnar a concessão dos referidos benefícios. (...) (N.U 1039082-35.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, publicado no DJE 23/05/2024)”

Mesmo que a parte recorrida tenha impugnado a concessão do benefício, efetuou alegações genéricas e desacompanhadas de provas de que a parte recorrente possui condições de arcar com as despesas do processo, prevalecendo a presunção de veracidade da hipossuficiência declarada, conforme entendimento consolidado na Turma Recursal:

“(...) 1. Cabe a impugnante o ônus de demonstrar que o impugnado não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que o recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada. (Recurso Inominado nº 1000368-78.2022.8.11.0053, Turma Recursal Única//, Rel. VALDECI MORAES SIQUEIRA, julgado em 21/07/2023, publicado em 25/07/2023)”.

No caso, a impugnação da recorrida é genérica. Ademais, a recorrente comprovou ser beneficiária do programa Bolsa Família (ID/PJe2 334503378), o que corrobora sua declaração de hipossuficiência.

Dessa forma, mantenho o benefício da justiça gratuita, já deferido na decisão de ID/PJe2 334503379.

Inépcia Recursal (Princípio da Dialeticidade).

As razões recursais devem observar as diretrizes fixadas pelo Princípio da Dialeticidade, sendo indispensável que os fundamentos da decisão recorrida sejam especificamente impugnados no recurso, pois, sem a devida pertinência temática, não há como ocorrer a reforma do julgado combatido.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DEDUZIDAS NA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO ARGUMENTO REFERENTE À DECADÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO OBSERVADO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. O recorrente deixou de observar as diretrizes fixadas pelo princípio da dialeticidade, como a indispensável pertinência temática entre as razões de decidir e os argumentos fornecidos pelo recurso para justificar o pedido de reforma do julgado combatido. 2. O acórdão adotou solução em consonância com o entendimento firmado nesta Corte no sentido de que, embora a mera reprodução da petição inicial nas razões de apelação não enseje, por si só, afronta ao princípio da dialeticidade, se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015. Incidência, no ponto, da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno improvido. (STJ//
AgInt
no REsp n. 1.735.914/TO, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 7/8/2018,
DJe
de 14/8/2018)”

“PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. OCORRÊNCIA. 1. O entendimento do Tribunal de origem não diverge do posicionamento do STJ, no sentido de que a mera reprodução, nas razões de apelação, do conteúdo da inicial ou da contestação não implica, por si só, em violação ao princípio da dialeticidade recursal, desde que a fundamentação da sentença tenha sido impugnada. 2. Caso contrário, se os fundamentos da sentença não são abalados pela reprodução das razões contidas nas peças oferecidas em primeiro grau (inicial ou contestação), o recurso de apelação não pode ser conhecido, como aconteceu na situação destes autos. Incidência da Súmula 83 do STJ. 3. Agravo interno desprovido. (STJ//
AgInt
no
AREsp
n. 2.200.828/RR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 15/5/2023,
DJe
de 19/5/2023)”

Esse também é o entendimento das Turmas Recursais, estabelecido na Súmula 30: “A ausência de impugnação específica na peça recursal traduz a ausência de dialeticidade de motivação recursal, enseja o não conhecimento do recurso”.

A propósito, em situação similar, esta Turma Recursal já se manifestou:

“(...) 4. Inépcia recursal (Princípio da Dialeticidade). Se o recurso não impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, não deve ser conhecido por ofensa ao Princípio da Dialeticidade (Súmula 30 das Turmas Recursais). Contudo, se as razões recursais atacaram especificamente os fundamentos que sustentam a sentença recorrida, não há qualquer óbice ao seu conhecimento. Em análise do caso concreto, nota-se que a sentença objurgada julgou procedente o pedido da inicial com o argumento de que foi comprovado o atraso de voo de mais de 20 horas. Embora a parte recorrida (reclamante) tenha alegado que há violação ao Princípio da Dialeticidade, nas razões recursais, o recorrente (reclamada) sustentou que o atraso de voo por si só não é considerado prática abusiva, satisfazendo regularmente a dialeticidade recursal. Portanto, considerando que as razões recursais impugnaram especificamente os fundamentos da sentença recorrida, entendo não há qualquer óbice para o conhecimento do recurso interposto. (...) (N.U 1000781-40.2023.8.11.0091, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, publicado no DJE 16/05/2024)”

Em análise do caso concreto, nota-se que a sentença objurgada julgou improcedentes os pedidos, com o fundamento de que a suspensão do serviço foi um "recorte" legítimo, decorrente de religação à revelia.

Embora a parte recorrida tenha alegado que há violação ao Princípio da Dialeticidade, nas razões recursais a parte recorrente sustentou que as faturas de consumo comprovam que não havia desligamento prévio, satisfazendo regularmente a dialeticidade recursal.

Portanto, considerando que as razões recursais impugnaram especificamente os fundamentos da sentença recorrida, não há qualquer óbice para o conhecimento do recurso interposto.

Suspensão de energia elétrica.

As concessionárias de energia elétrica estão autorizadas a suspenderem seus serviços em situação emergencial, por razões de ordem técnica ou de segurança nas instalações, bem como pelo inadimplemento, conforme dispõe o art. 4º, § 3º, da Resolução Normativa 1.000/2021 da ANEEL:

“Art. 4º A distribuidora é responsável pela prestação de serviço adequado ao consumidor e demais usuários e pelas informações necessárias à defesa de interesses individuais, coletivos ou difusos.

§3º Não se caracteriza como descontinuidade do serviço a sua interrupção:

I -
em
situação emergencial, assim caracterizada como a deficiência técnica ou de segurança em instalações do consumidor e demais usuários que ofereçam risco iminente de danos a pessoas, bens ou ao funcionamento do sistema elétrico ou o caso fortuito ou motivo de força maior;

II -
por
razões de ordem técnica ou de segurança em instalações do consumidor e demais usuários; ou

III - pelo inadimplemento, sempre após prévia notificação.”

Vale ressaltar que a concessionária de energia elétrica é responsável pelo fornecimento dos serviços até o ponto de entrega/conexão (medidor) e, a partir deste local, é do consumidor a responsabilidade pelas instalações necessárias para a correta distribuição da energia elétrica em sua unidade consumidora, conforme dispõem os artigos 26 e 40 da Resolução Normativa 1.000/2021 da ANEEL:

“Art. 26. A distribuidora deve adotar as providências para viabilizar a conexão, operar e manter o seu sistema elétrico até o ponto de conexão, caracterizado como o limite de sua responsabilidade, observadas as condições estabelecidas nesta Resolução.

(...)

Art. 40. É responsabilidade do consumidor e demais usuários manter a adequação técnica e a segurança de suas instalações.”

Neste sentido também se manifesta a jurisprudência, ressaltando que é ônus da concessionária comprovar que não há irregularidade até o ponto de entrega:

“APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
CALCULO
DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. 1. A imputação de débito pela concessionária decorrente de fraude constatada no medidor de energia, por si só, não autoriza o corte no fornecimento de energia elétrica, ante o regular pagamento das contas mensais. 2. O consumidor é responsável pela conservação do sistema de medição de energia elétrica após o ponto de entrega. Na hipótese dos autos, a concessionária desincumbiu-se do seu ônus probatório na medida em que é incontroversa a irregularidade na instalação após o ponto de entrega, havendo prova segura de que houve registro a menor em virtude da constatação da fraude, justificando o cálculo de recuperação de consumo como dispõe o art. 72 da Resolução nº 456/00 da ANEEL. (...) DERAM PARCIAL PROVIMENTO ÀS APELAÇÕES. (Apelação Cível Nº 70049311566, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Matilde
Chabar
Maia, Julgado em 05/09/2013)”

“APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. VIOLAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO. CORTE NO FORNECIMENTO. - O consumidor é responsável pela conservação do sistema de medição de energia elétrica após o ponto de entrega. Na hipótese há dúvida razoável se a adulteração no medidor ensejou leitura de consumo menor do que a efetivamente ocorrida. Ônus da prova que cabia à concessionária. - A imputação de débito pela concessionária decorrente de fraude constatada no medidor de energia, por si só, não autoriza o corte no fornecimento de energia elétrica. NEGARAM PROVIMENTO À APELAÇÃO. (Apelação Cível Nº 70042567735, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Matilde
Chabar
Maia, Julgado em 22/11/2012)”

A controvérsia recursal cinge-se em verificar a legalidade da interrupção do fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora da parte recorrente, ocorrida em 16/08/2025.

A sentença de improcedência fundamentou-se na tese da concessionária de que o ato não foi uma suspensão por débito, mas um "recorte" em razão de uma religação clandestina, uma vez que o serviço já havia sido suspenso por inadimplência em 07/05/2025.

De fato, os registros sistêmicos da concessionária (ID/PJe2 334503370) indicam a execução de uma ordem de "SUSPENS.FORNEC.FALTA-PGT.SEM RET.MEDIDOR" na data de 07/05/2025. A parte recorrente, por sua vez, não apresentou comprovante de solicitação formal de religação após a quitação dos débitos que motivaram a suspensão original.

A religação à revelia da distribuidora autoriza uma nova e imediata suspensão do fornecimento, conforme o art. 367, I, da Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL. Nessa hipótese específica, a interrupção não se submete às restrições de dias e horários aplicáveis à suspensão regular por inadimplemento, como a vedação de corte em sextas-feiras ou finais de semana.

Embora a recorrente argumente que as faturas demonstram consumo contínuo, o que afastaria a alegação de suspensão prévia, essa prova, na verdade, corrobora a tese de religação irregular. Se a energia foi suspensa e, sem um pedido formal de religação, o consumo voltou a ser registrado, a conclusão lógica é que a unidade foi religada à revelia da concessionária.

Nesse sentido:

“(...) 1. A constatação de religação irregular autoriza o corte imediato do fornecimento de energia elétrica, ainda que realizado em sexta-feira, sem necessidade de aviso prévio, conforme o art. 367, I, da Resolução ANEEL nº 1.000/2021.

2. Não há falha na prestação do serviço nem dano moral quando o corte decorre de religação clandestina comprovada e a concessionária observa os prazos regulamentares para restabelecimento após regularização. (...) (N.U 1074892-37.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/11/2025,
Publicado
no DJE 07/11/2025)

“(...) Tese de julgamento: " 1. A suspensão do fornecimento de energia elétrica decorrente de religação à revelia está autorizada pela Resolução ANEEL nº 1.000/2021, não se submetendo às restrições da Lei nº 14.015/2020 quanto ao dia ou horário do corte. 2. A concessionária pode atuar de forma imediata para coibir ligações irregulares, sem necessidade de aviso prévio, desde que configurada a religação não autorizada. 3. Não se configura dano moral quando a interrupção do serviço ocorre de forma legítima, com amparo normativo e diante de conduta irregular do consumidor. (...) (N.U 1030661-16.2024.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL//, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 23/06/2025,
Publicado
no DJE 26/06/2025)”

Portanto, a conduta da recorrida em realizar o "recorte" em 16/08/2025, ao constatar a ligação irregular, constitui exercício regular de um direito, não havendo ato ilícito a ser reparado.

Tópicos prejudicados.

Não havendo ato ilícito, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, bem como a discussão a respeito do dano moral.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita (ID/PJe2 334503379),
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026